Tribunal: TJDFT
Processo: 0722581-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0722581-64.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CASSIO FERNANDO DO NASCIMENTO PACIENTE: CASSIO FERNANDO DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS COLETIVO, com pedido de liminar, impetrado por Cássio Fernando do Nascimento, em seu próprio favor e para todos os presos do Brasil. Consta dos autos que o ora impetrante cumpre pena total unificada de 185 anos, 03 meses e 12 dias, em regime fechado, por diversos delitos, já tendo cumprido 16 anos, 02 meses e 28 dias, nos autos da execução n.o 0034876-42.2015.8.07.0015. O paciente encaminhou diversas cartas manuscritas à Ouvidoria deste Tribunal, as quais foram remetidas ao Juízo da Vara de Execuções Penais, consoante se observa do mov. 299 da execução, bem como encaminhadas à distribuição no Processo Judicial Eletrônico de 2a Instância, tendo sido conclusos à minha relatoria, por prevenção de órgão, os seguintes processos: a) HC 0722581-64.2021.8.07.0000; b) HC 0722692-48.2021.8.07.0000; c) HC 0722696-85.2021.8.07.0000; d) HC 0722701-10.2021.8.07.0000; e) PETCRI 0722704-62.2021.8.07.0000; f) HC 0722712-39.2021.8.07.0000; g) HC 0722718-46.2021.8.07.0000; h) HC 0722723-68.2021.8.07.0000; i) HC 0722725-38.2021.8.07.0000; j) HC 0722729-75.2021.8.07.0000. No presente feito, denominado habeas corpus coletivo, o paciente requer, em seu favor e para todos os presos, e de forma genérica: a implementação de projetos de ressocialização para os internos do regime fechado; indenização automática para todos os presos que sofrem com tratamento degradante; a contratação imediata de mais policiais penais; que seja determinado a todos os poderes que garantam o respeito aos direitos dos presos, observando os limites de vagas dos presídios; a construção de novas unidades prisionais e a privatização dos presídios; a “criação de lei” para permitir a concessão de indulto e comutação aos presos condenados por crimes hediondos e equiparados; a modificação da forma de cumprimento do regime semiaberto; e, a remição ficta da pena, a fim de garantir tais direitos igualmente a todos e reduzir a superlotação dos presídios. Nomeada a Defensoria Pública para patrocinar o paciente nos presentes autos (ID 27317254), bem como para colocar em termos o pleito deduzido na impetração e com a indicação do ato coator, apresentou manifestação de ID 27754347. Registrou que o paciente é “multirrequerente”, pois, “em diversas oportunidades, o sentenciado enviou missivas ao Tribunal de Justiça, sendo a mais recente distribuída a esta mesma relatoria como habeas corpus n. 0722692-48.2021.8.07.0000.”. Destaca que atualmente o paciente é assistido pela Defensoria Pública, que atua regularmente no seu processo de execução, com última manifestação lançada nos autos na data de 23/07/2021. Pontua que consta, na referida manifestação, “diversos pedido em favor do paciente, bem como sua inclusão em lista de atendimento penitenciário, oportunidade em que será esclarecido acerca do requerimento de revisão criminal.”. Com relação ao presente habeas corpus, a Defensoria Pública consigna tratar-se de pedido genérico que não aponta qualquer constrangimento ilegal individual capaz de ser sanado por esta via. Ademais, ressalta que o paciente está sendo devidamente assistido e que seus requerimentos, atendimentos e recursos em seu favor, quando cabíveis, estão sendo feitos adequadamente. Por tais razões, alega não ter sido encontrado fundamento jurídico para complementar o presente writ. É o relatório. O writ deve ser inadmitido. Não é possível admitir o presente feito como habeas corpus coletivo, conforme sugerido na inicial, pois o impetrante não figura entre os legitimados ativos do artigo 12 da Lei no 13.300/2016, aplicado, por analogia, ao habeas corpus coletivo, por falta de regramento legal. Assim já decidiu Corte de Justiça em habeas corpus coletivo impetrado pela Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas – ABRACRIM, no qual reconhecido que “os impetrantes possuem legitimidade para a impetração de ‘habeas corpus’ coletivo, pois, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 143641, diante da inexistência de regramento legal, deve-se aplicar, por analogia, o art. 12 da Lei n. 13.300/2016, que enumera os legitimados para a propositura de mandado de injunção coletivo” (Acórdão no 1242056, HC no 0706957-09.2020.8.07.0000, Relator Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, julgado em 02/04/2020). Ademais, em assistência ao paciente no presente habeas corpus, a Defensoria Pública com atuação no Segundo Grau e Tribunais Superiores consignou que o writ apresenta “pedido genérico que não aponta qualquer constrangimento ilegal individual capaz de ser sanado pela via eleita” (ID 27754347). Ademais, ressaltou que o paciente está sendo devidamente assistido pela Defensoria Pública, que atua regularmente no seu processo de execução, com última manifestação lançada nos autos na data de 23/07/2021. Dessa forma, o habeas corpus deve ser inadmitido liminarmente, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Em relação ao pedido de remição ficta formulado pelo impetrante em seu próprio favor, vale salientar que tal pleito é idêntico ao pedido veiculado nos autos do HC 0722692-48.2021.8.07.0000, ajuizado anteriormente, também pelo paciente em seu favor, caracterizando, portanto, litispendência neste capítulo, devendo o presente writ ser inadmitido, com fulcro no supracitado dispositivo regimental. Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, diante da ilegitimidade ativa e da litispendência, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se pessoalmente o paciente. Comunique-se à Defensoria Pública, para ciência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 30 de julho de 2021. Brasília/DF, 30 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador